Tribunal: TJDFT
Processo: 0022450-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022450-40.2015.8.07.0001 RECORRENTE: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171, §2o, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. NÃO ACOLHIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAUDE NA VENDA DE IMÓVEL. REQUERIMENTO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. PAPEL DE "LARANJA". REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença que condenou os réus pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, §2o, I, do Código Penal, em razão de fraude envolvendo a venda de imóvel com uso de procuração falsa. A defesa de um dos acusados alega fragilidade probatória, atipicidade da conduta e ausência de dolo, sustentando que o réu atuou como "laranja", recebendo montante diminuto em comparação ao valor de venda do imóvel. O outro apelante, por sua vez, argui nulidades processuais, como a ausência de citação válida e de representação formal da vítima, além de deficiência na defesa técnica. No mérito, ambos os réus pedem absolvição e, alternativamente, um dos apelantes requer a revisão do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de citação válida; (ii) examinar a necessidade de representação formal das vítimas no crime de estelionato; (iii) analisar a eficiência da defesa técnica; (iv) determinar se a fragilidade probatória e a ausência de dolo justificam a absolvição ou a revisão do regime de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por ausência de citação válida não procede, pois, a ciência prévia do acusado quanto ao processo, aliada à ausência de prejuízo efetivo, afasta o reconhecimento da nulidade. A utilização do WhatsApp para comunicação não trouxe prejuízo ao contraditório. 4. A representação da vítima é requisito de procedibilidade no crime de estelionato, porém, não exige formalidades específicas, sendo suficiente o boletim de ocorrência para evidenciar a intenção de representar, o que foi constatado nos autos. 5. A ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao réu, conforme o art. 563 do CPP, impede o reconhecimento de nulidade por deficiência na defesa técnica, uma vez que a defesa não foi prejudicada. 6. As provas constantes nos autos, como a confecção de procuração falsa e a alienação do imóvel, demonstram a intenção de fraude por parte dos réus, evidenciando o dolo necessário para a configuração do crime de estelionato, não havendo elementos que comprovem o papel de "laranja" alegado por um dos acusados ou mesmo apenas efetivação do papel de corretor de imóveis alegado pelo outro. 7. A palavra da vítima, corroborada por outras provas nos autos, possui grande relevância nos crimes patrimoniais, reforçando a condenação. 8. A dosimetria da pena foi realizada corretamente, e, por se tratar de réu reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto é adequado, conforme o art. 33, §3o, do Código Penal. O pedido alternativo de aplicação do regime aberto não merece acolhimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade processual por ausência de citação válida deve ser rejeitada quando não comprovado prejuízo ao réu. 2. A representação da vítima no crime de estelionato pode ser informal, desde que evidenciada sua intenção em registrar a ocorrência. 3. Não há nulidade por deficiência de defesa técnica quando não comprovado prejuízo ao réu. 4. A fragilidade probatória e a ausência de dolo não são demonstradas quando há provas robustas da intenção fraudulenta dos réus. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, §2o, I; Código de Processo Penal, art. 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 24/08/2020; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 10/04/2018. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 24, 261, 386, inciso VII, e 564, inciso III, alínea "c", todos do CPP, diante da ausência de representação válida como condição de procedibilidade para o oferecimento da denúncia em crime de estelionato. Defende, ainda, a nulidade da citação, uma vez que o ato foi realizado em número de whatsapp que não lhe pertencia, conforme atestado pela operadora VIVO. Por fim, aduz deficiência da defesa técnica prestada e o prejuízo comprovado ao recorrente. Por fim, afirma que não houve provas suficientes para sua condenação, de modo que deve ser absolvido ou, subsidiariamente, anulado o processo desde o início. Suscita divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após indicar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 133, ambos da Constituição Federal, ao convalidar vícios processuais insanáveis em sede de ação penal, o que comprometeu os direitos fundamentais do recorrente à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal e à presunção de inocência. Pede, ao fim, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente no nome da advogada FERNANDA FENERICHI DE CARVALHO ALVES (OAB/SP 425.725). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada afronta aos artigos 24, 261, 386, inciso VII, e 564, inciso III, alínea "c", todos do CPP, porquanto a análise das teses recursais (nulidade da citação; absolvição por insuficiência de provas; deficiência de defesa capaz de ensejar a nulidade do processo) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à suposta ausência de representação válida como condição de procedibilidade para o oferecimento da denúncia em crime de estelionato. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “5. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a retroatividade da lei que exige representação da vítima para o crime de estelionato aplica-se apenas quando não há demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. 6. No caso em exame, a Corte de Origem constatou que ambas as vítimas manifestaram expressamente interesse na persecução criminal, ratificando os fatos narrados na denúncia. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades, podendo ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo.” (REsp n. 2.041.752/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir quanto à alegada transgressão aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LVII, e 133, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o ARE 1453564 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Por derradeiro, determino que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030